Tribunal: STF
Processo: RE 140890
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-10-06
Data de publicação: 1993-10-06

Ementa:
Recurso extraordinário. Mandado de segurança. Adicional
do imposto sobre renda, instituido pelos Estados e Distrito Federal.
Constituição Federal, art. 155, II. Impossibilidade de sua cobrança,
pelos Estados-membros e o Distrito Federal, sem previa lei
complementar (C.F., art. 146,1). Não bastam a dispensar a edição de
lei complementar as disposições do art. 24, par. 3., da Constituição,

E Do art. 34, pars. 3., 4. e 5., do ADCT, de 1988. Precedentes do STF

nos Recursos Extraordinários ns. 136.215-4/200 - RJ e 140.887-1/RJ.
Lei n. 32, de 07.07.1989, do Distrito Federal, que institui o
referido adicional do imposto de renda. Sua inconstitucionalidade.
Recurso extraordinário conhecido e provido, para conceder o mandado
de segurança, declarando-se a inconstitucionalidade da Lei n. 32, de
07 de julho de 1989, do Distrito Federal.